Tribunal: TJSP
Processo: 1049174-52.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Voo. Cancelamento. Autores que ora afirmam que o voo foi cancelado em definitivo, ora afirmam que não tiveram assistência material durante o período de espera, que sequer especificaram. Não há correlação ou clareza entre o pedido e a causa de pedir. É imprescindível a comprovação de que o

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Voo. Cancelamento. Autores que ora afirmam que o voo foi cancelado em definitivo, ora afirmam que não tiveram assistência material durante o período de espera, que sequer especificaram. Não há correlação ou clareza entre o pedido e a causa de pedir. É imprescindível a comprovação de que o descumprimento contratual tenha atingido o postulante em sua honra e dignidade. O simples descumprimento do contrato não é, por si só, capaz de ensejar indenização por danos morais. A companhia aérea comprovou que o voo adquirido pelos requerentes foi devidamente realocado para o mesmo dia, poucas horas depois do voo originário. Prejuízo moral não comprovado. Sentença mantida. Recurso não provido.